Tribunal: TJES
Processo: 5026485-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026485-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: BRUNO BARACHO RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. 123 MILHAS. CANCELAMENTO UNILATERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MAXMILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNCIA DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega adquiriu pacote de viagem com a ré, todavia, foi surpreendida com a notícia de que a empresa não honraria com a emissão das passagens e devolveria integralmente os valores pagos em vouchers. Afirma que, em razão da importância da viagem, adquiriu passagens aéreas junto à empresa Gol.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
“a)
CONDENAR a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e, subsidiariamente, a requerida MM TURISMO E VIAGEM no pagamento aos autores de
R$ 1.335,00
, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
b)
CONDENAR as requeridas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e MM TURISMO E VIAGEM, solidariamente, no pagamento de R$ 5.000,00 a título de astreintes,
valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, sem a incidência de juros de mora, conforme entendimento do STJ
.”
.

3. Recurso interposto pela MAXMILHAS, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva, na medida em que opera de forma apartada da requerida 123 milhas. Pretende seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a legitimidade da recorrente para compor a lide, na medida em que, de acordo com a
teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta demonstrada nos autos, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)